Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO NÃO ANALISADA. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que indeferiu a inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, em face do não cumprimento da determinação para emenda da inicial.
2. Instado a emendar a inicial e/ou sanar a irregularidade apontada, caso a parte não cumpra a diligência que foi determinada, atrairá para si a aplicação do mencionado parágrafo único do art. 321 do CPC.
3. Da análise da cadeia dos atos processuais realizados na origem, constata-se que o autor envidou esforços para atender aos comandos que lhe foram determinados pela Instância de Origem. Portanto, a extinção do feito foi prematura.
4. Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e economicidade cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito.
5. A falta de apreciação da petição de emenda à inicial deduzida pelo recorrente antes da extinção do feito viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.
6. Deu-se provimento ao recurso.